Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDOMÍNIO. EX-SÍNDICO. DEVER LEGAL. ACESSO AOS DOCUMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME DAS PROVAS. ANÁLISE A SER REALIZADA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, as matérias que já foram decididas anteriormente e sobre as quais se operou a preclusão não podem ser rediscutidas no feito.
2. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos arts. 550 a 553 do CPC, os quais preveem que a demanda possui duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, § 5o, CPC); a segunda consiste na apreciação das contas prestadas pelas partes, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC).
3. O síndico do condomínio, ao exercer a administração de bens e valores alheios, está sujeito ao dever legal de prestar contas à parte interessada, conforme dispõe o art. 1.348, inciso VIII, do Código Civil, bem como o art. 22, § 1°, alínea “f”, da Lei n° 4.591/1964.
4. O art. 22, § 1°, alínea “g”, da Lei n° 4.591/1964 prevê que compete ao síndico “manter guardada durante o prazo de cinco anos para eventuais necessidades de verificação contábil, toda a documentação relativa ao condomínio”.
5. Consoante o entendimento do c. STJ, “A ação de exigir contas é cabível para apurar a regularidade da gestão, não sendo óbice para a exigência das contas o fato de que a atual administração detenha documentos que possam instruir a demanda” (REsp n. 1.830.544/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 18/11/2025.).
6. Eventuais dificuldades na apresentação das contas em razão da ausência de documentos ou da necessidade de produção de prova pericial, bem como a análise das provas contidas nos autos, constituem questões próprias da segunda fase do procedimento da ação de exigir contas, não se inserindo no âmbito de discussão da primeira fase, que se limita à verificação da existência do dever de prestar contas, nos termos do art. 550 do CPC.
7. Preliminar acolhida. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.